Tribunal: TJMT
Processo: 1016955-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016955-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), ELEUZA APARECIDA MARTINS NUNES - CPF: 718.895.821-15 (AGRAVANTE), POLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 05.286.496/0001-25 (AGRAVADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), UNICA COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 06.241.880/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO PELO DEVEDOR – IMPENHORABILIDADE
–

DECISÃO REFORMDA
–
RECURSO PROVIDO.

Para a caracterização de um imóvel como bem de família e proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, deve haver a comprovação de que este seja o único móvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebiam-se frutos destinados à subsistência da família.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Eleuza Aparecida Martins Nunes
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0005126-24.2016.811.0055
, indeferiu o pedido
de desconstituição da penhora do imóvel formulado pela executada
, ora Agravante.

Irresignado, a Agravante pretende a reforma da decisão agravada, argumentando que o bem penhorado é o único imóvel da família, deixado pelo seu companheiro falecido,
sendo o domicilio em que reside.

Salienta que o imóvel de família é o bem jurídico cuja titularidade se protege em benefício do devedor.

Sustenta a necessidade de sobrestar os efeitos da decisão, haja vista com a penhora do imóvel, o mesmo poderá ser levado a hasta pública e arrematado, o que possibilitará a inviabilidade da reversão da situação.

Com essas razões,
requerem o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada, e de consequência, excluir a penhora do bem imóvel da Agravante.

O efeito suspensivo postulado foi concedido,
para sustar a eficácia da decisão agravada
,
até o julgamento final do presente recurso pelo Colegiado, consoante decisão de id. 222026184.

A Agravada
apresentou
a sua contraminuta no id. 226469164, oportunidade que rebateu os argumentos do recurso e, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Eleuza Aparecida Martins Nunes
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 0005126-24.2016.811.0055
, indeferiu o pedido
de desconstituição da penhora do imóvel formulado pela executada
, ora Agravante.

Denota-se dos autos que a Polo Comércio de Veículos Ltda. ingressou com o cumprimento de sentença proferida na ação monitoria, movida em face de Única Comércio de Veículos Eireli, que foi julgada, em 30/01/2018, procedente o pedido, constituindo em título executivo o valor de R$ 27.000,00 (vinte sete mil).

O Exequente peticionou nos autos, alegando o encerramento irregular da empresa, e que a responsável pelo ativo e passivo da empresa Executada, é a Sra. Eleuza Aparecida Martin Nunes, por isso, requereu, a substituição da pessoa jurídica pela pessoa de sua sócia proprietária, por meio do instituto da sucessão processual, incluindo-se no polo passivo da demanda, tendo sido deferido pelo Juiz singular a sua inclusão e a intimação para o pagamento da dívida (id. 89032655 - pág. 1 e 2 – autos de base).

Diante das buscas realizadas pelo Sistema Renajud, tomou-se conhecimento que a Executada Eleuza Aparecida Martins Nunes possui um bem imóvel, matriculado sob no 17.076, do C.R.I. de Lucas do Rio Verde (objeto do Inventário em nome de José Roberto Alves de Moura – autos no 1004086- 44.2021.8.11.0045, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde), a ser partilhado, ou seja, é detentora de direitos hereditários, considerada meeira e, portanto, detentora de 50% (cinquenta por cento) do referido imóvel, razão pela qual o Exequente postulou a penhora dos direitos hereditários da Executada.

No id. 136384363, o Magistrado singular deferiu a penhora de eventual crédito dos autos em trâmite na 2a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT.

Ato continuo, a Executa compareceu nos autos, noticiando que o imóvel se trata de o único bem de família e para comprovar que o imóvel em cotejo é o único imóvel que pertente a ela, apresentou certidões do Cartório de Imóveis onde reside.

O Juiz de piso ao analisar o pleito, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora formulado pela executada, sob o argumento de não juntaram documentos obtidos no cartório de registro de imóveis aptas ao reconhecimento de tal instituto, fazendo grafar na decisão seguintes termos:

Saliento que, deveria ter a executada juntado documentos obtidos no cartório de registro de imóveis constando a instituição de referido bem como de família ou a inexistência de outros bens imóveis de sua propriedade, declaração ou outros documentos que comprovem o fim especificamente residencial tal qual exigido pelo art. 5o da lei 8.009/90.

Todavia, não o fez, restringindo-se a juntar comprovante de endereço que entendo ser insuficiente para comprovação da qualidade especial do bem requerida, pelo que o indeferimento do pleito é medida escorreita. (...) Ante o exposto, indefiro o pleito de desconstituição da penhora formulado pela executada em ID n. 144495729.

Contra essa decisão, Eleuza Aparecida Martins Nunes
,
interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento, pretentendo a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que
o bem penhorado é o único imóvel da família, que foi deixado pelo seu companheiro falecido,
além de ser o domicilio em que reside.

Sabe-se que a impenhorabilidade do bem de família é consectário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o,
caput
, da Constituição Federal de 1988, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema.

Consoante dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser destinado ao domicílio familiar. Confira-se:

Art. 1.712. O bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.

Ainda, segundo o artigo 1o da Lei n. 8.009/1990 ‘
o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei’
.

Nesta esteira, para se alcançar a intangibilidade do imóvel indicado pela parte credora, consoante se extrai do artigo 5o da Lei n. 8.009/1990, cabe ao devedor trazer aos autos prova de que se trata do único bem imóvel utilizado como moradia.

Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifica-se que, a Agravante fez prova de
que este seja o único imóvel de propriedade, já que apresentou as buscas efetuadas nos cartórios onde reside, no qual demonstra que não possui outros imóveis em seu nome, como se vê das certidões do Cartório de Imóveis onde reside no id. 144610126 - Pág. 1/2 – autos originários.

Nota-se, portanto, que a decisão agravada não considerou os aludidos documentos, haja vista que consignou,
imprecisamente,
que
a executada deveria ter juntado documentos obtidos no cartório de registro de imóveis da sua residência, constando a inexistência de outros bens imóveis de sua propriedade.

Desse modo, aparentemente,
a parte agravante produziu prova suficiente acerca da aludida impenhorabilidade, apta a afastar a constrição em curso, sobre o referido bem, já que

a Lei de n. 8.009/90 garante a impenhorabilidade do bem de família restringe-se ao imóvel utilizado como moradia pelo devedor e/ou sua família.

Assim, em tese, diante das certidões notariais é possível concluir que o imóvel em questão,

é utilizado pela entidade familiar da Agravante.

Ademais, é ônus do exequente produzir prova em sentido contrário que visa afastar a proteção do bem jurídico, já que em analise nos autos do cumprimento de sentença, constato que nenhuma prova em sentido contrário foi produzida pelo credor, no sentido de comprovar a existência de algum outro imóvel em nome Agravante ou que o referido bem não guarnece a família do devedor.

Nesse sentido é entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – BENEFÍCIO DEFERIDO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PENHORA ON-LINE – VERBA SALARIAL –
NÃO COMPROVAÇÃO – CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE
- RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. Defere-se o benefício da justiça gratuita quando não há nos autos elementos que infirmem a alegação de precariedade econômica. É vedada a rediscussão de matéria já decidida, em observância à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, ainda que seja de ordem pública. Deve ser mantida a penhora on-line realizada na conta do executado quando não comprovado que o valor consiste em verba salarial.
Incide a impenhorabilidade sobre o imóvel se o executado demonstra que se trata de bem de família (art.1o da Lei n. 8.009/90). E é ônus do exequente produzir prova em sentido contrário.
(N.U 1015376-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2022, publicado no DJE 22/09/2022). Negritei.

Diante das considerações expostas, verifico que a decisão agravada deve ser reformada.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento,
para reformar
a decisão recorrida
, a fim de desconstituir a penhora efetuada no único bem imóvel da Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024